Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706256-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BARBOSA SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BARBOSA SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 56583601 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, determinou a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Pedreiras/MA. Alega a agravante, em síntese, que a competência territorial está prevista nos art. 46 e 53, III, ‘a’, ambos do Código de Processo Civil – CPC, pelo que, considerando que a sede do banco réu é em Brasília, competentes são uma de suas Varas Cíveis junto à Justiça comum local para o processamento do feito. Sustenta que não cometeu abusividade, porquanto o foro escolhido é competente de acordo com os critérios da legislação processual, salientando, ainda, ser este o entendimento acolhido pela jurisprudência pátria, colacionando arestos em corroboração de suas alegações. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. Requesta, outrossim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu beneplácito. Diante do pedido da gratuidade de justiça vindicado neste agravo de instrumento, determinei, por meio do despacho de ID 15046457, que a agravante comprovasse os fatos alegados a este respeito. A agravante se manifestou e trouxe vasta documentação em supedâneo do pleito correlacionado (IDs 16088234 e 16088235). É o breve relatório. DECIDO: Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 56583601 –, sendo vedado a esta Instância Revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. Considerando que a agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (IDs 16088234 e 16088235), concedo benefício em comento à agravante, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do CPC, apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o neste ensejo, diante dos elementos fático-probatórios coligidos a estes autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante ,são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno também, por oportuno, que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre competência, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na linha da tese fixada pelo REsp 1704520/MT. Nesse descortino, afere-se que o recurso é cabível, à luz da moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente por ocasião do recurso de apelação e que dá interpretação extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal (vide REsp 1696396/MT, 1704520/MT e 1679909/RS), tempestivo, foi firmado por advogado(s) regularmente constituído(s), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e o recolhimento do devido recursal preparo, em decorrência do benefício da gratuidade de justiça acima deferido. Por tudo isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo porque o caso trata de competência territorial, que se enquadra no âmbito das competências relativas, cujo reconhecimento, via de regra, depende de provocação por uma das partes, em sede de preliminar de contestação (CPC, art. 65). Colhe-se dos autos que a agravante, inobstante possua domicílio na cidade de Pedreiras/MA, aforou a demanda em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, com fulcro das disposições estabelecidas no art. 53, III, ‘a’, do CPC, por estar litigando contra agravado (BANCO DO BRASIL S/A), que possui sede nesta Capital Federal. A decisão objurgada que determinou a redistribuição do feito à Comarca de Pedreiras/MA, justificando que “(...) o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, (...)” (ID 56583601 dos autos de origem) Ainda que tenha se firmado em premissas que, em um aspecto mais amplo, têm o condão de repercutir inclusive na gestão diligente do acervo de processos em trâmite sob sua responsabilidade no Juízo da origem, em uma análise perfunctória da questão posta à colação, tais justificativas não derrogam as normas de competência orientadoras do sistema processual. Consoante se observa da cristalina redação dos arts. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Em uma análise superficial, característica deste momento processual, verifica-se que foi decidida, de maneira aparentemente prematura, e de ofício, porquanto questão relativa à competência territorial da demanda – que é relativa –, deve ser ventilada como matéria preliminar, em sede de contestação e a critério da parte ré, que sequer foi citada. A propósito, a Súmula 33 do STJ orienta que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, donde se denota a alta probabilidade de êxito do presente agravo de instrumento a recomendar a concessão da medida de urgência postulada em sede recursal. Calha destacar no ensejo, inclusive, que pode ocorrer a prorrogação da competência relativa na forma do disposto no art. 65, caput, do CPC, pelo que, aparentemente, não deve ser mantida a eficácia da decisão proferida na origem, mantendo-se o trâmite regular do processo no Juízo a quo, possibilitando-se, dessa forma, a manifestação do banco réu, inclusive sobre a questão da competência. Em suma, não houve, a priori, uma escolha aleatória do foro de Brasília para ajuizamento da ação, senão fora escolhido o foro da sede da pessoa jurídica ré, pelo que presumível estar a parte autora, ora agravante, litigando com respaldo na regra geral da norma processual, sendo, ainda, aparentemente indevida a declinação de competência territorial (relativa) operada de ofício pelo Juízo a quo, antes mesmo da citação da parte ré para se manifestar a respeito. Dessa feita, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, via postal (“Qd Saun, Quadra 05, Lote B, torres B, torres I, II e III, s/n, andar 1 a 16, Bairro: Asa Norte, Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, CEP.: 70.040,912” - ID 56431497 dos autos de origem), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator